Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740636-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DUARTE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 52433831) contra a decisão de ID 51687302, em que deferido o pedido de liminar formulado no mandado de segurança impetrado por JÚLIA DUARTE DOS SANTOS. Por ora, mantenho a decisão em que deferido o pedido de liminar. Uma vez que já foram prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (IDs 52401731 a 52401735), retornem os autos à Secretaria para que: a) intime a agravada, Júlia Duarte dos Santos, para oferecer contrarrazões ao agravo interno interposto (arts. 1.021, § 2o, do CPC); e, após, b) dê vista ao Ministério Púbico do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o mérito do mandado de segurança e também sobre o agravo interno interposto. Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora